Tribunal: TJMT
Processo: 1019722-59.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019722-59.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), THAYNARA FERNANDA BELARMINO DE BARROS - CPF: 067.030.761-03 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), THAYNARA FERNANDA BELARMINO DE BARROS - CPF: 067.030.761-03 (PACIENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (IMPETRANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA –
FUMUS COMMISSI DELICTI
EVIDENCIADO – SUSTENTADA A INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CONSTRITIVO – OCORRÊNCIA – MERA REFERÊNCIA À GRAVIDADE ABSTRATA DO TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – MENÇÃO A FATORES INERENTES AO TIPO PENAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À ORDEM PÚBLICA – CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios consolidou o entendimento de que o
habeas corpus
não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório. De qualquer modo, havendo nos autos provas que imputam à paciente a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, não há falar em insuficiência de indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva.

A imposição da custódia cautelar, por se tratar de medida excepcional de elevada gravidade, exige fundamentação robusta. A mera referência à gravidade abstrata do delito, ou a fatores que são inerentes à caracterização do tipo penal, não se prestam a revelar o abalo à ordem pública nem a periculosidade da paciente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Thaynara Fernanda Belarmino de Barros
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da ora paciente, acusada da prática dos crimes capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 244-B da Lei 8.069/90.

O impetrante relata que a paciente não cometeu os delitos que lhe foram imputados, porquanto é mera usuária de drogas e possui residência fixa; por esses motivos, e por ser mãe de criança com menos de doze anos de idade, deve ser colocada em liberdade, com a imposição de medidas cautelares, pois, nos seus argumentos, não há ofensa à garantia da ordem pública, ou evidência de que a paciente possa atrapalhar a instrução criminal.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (Id. 29071980).

Acostou documentos (Id. 29071981, Id. 29071982, Id. 29071983, Id. 29071984, Id. 29071985, Id. 29071986, Id. 29071987, Id. 29071988, Id. 29071999, Id. 29076450, e Id. 29076451)

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 29075471).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 29423994).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 31197478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020